Tribunal: TJDFT
Processo: 0801621-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0801621-08.2025.8.07.0016 Classe judicial:APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. M. B., O. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL DE C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação (ID 80282446) tendo por objeto a r. sentença (ID 80283467 – cadastrada como decisão) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. As apelantes, diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, buscam o reconhecimento da isenção de IPVA sobre o veículo utilizado para seus tratamentos, bem como a restituição de valores pagos desde 2021. Conforme atestado em seus documentos de identificação e relatórios médicos, ambas as autoras nasceram na data de 20/09/2016 (ID 80282447 - Pág. 1 e ID 80282448 - Pág. 1). Considerando o ano de nascimento, as partes possuem 9 anos de idade e, portanto, ambas são menores impúberes. Em sede recursal, pleiteiam a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade das cobranças de IPVA (vencidas e vincendas), alegando risco de dano iminente com a proximidade do exercício financeiro de 2026. Confira-se o pedido liminar: “b) a imediata concessão da tutela de urgência, para que sejam suspensas as cobranças de IPVA, vencidas e vincendas, vez que o vencimento do imposto está próximo e estão cumpridos os requisitos autorizadores: probabilidade do direito e risco da demora, caracterizado ainda que eventual reversibilidade da medida não prejudicará o réu, que continuará sendo credor de eventual dívida tributária” (ID 80282446 - Pág. 21-22). É o breve relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência em grau recursal, exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no Art. 300 c/c Art. 1.012, §4o, do CPC, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da questão neste momento incipiente, restrito ao exame apenas do pedido de liminar, nota-se que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, porquanto, aparentemente, a r. sentença encontra amplo lastro de fundamentação na jurisprudência desta Corte. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PODER PÚBLICO CONSISTENTE NA NEGATIVA DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPVA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO GENITOR DE MENOR IMPÚBERE AUTISTA. ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. INSUFICIÊNCIA DO SUPORTE FÁTICO À INCIDÊNCIA DA NORMA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSENTE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.I. O Distrito Federal detém interesse jurídico e material no presente mandado de segurança impetrado contra o ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, tendo em vista que, além de ser o ente público representado pela autoridade apontada como coatora, arcará com os efeitos patrimoniais decorrentes de eventual concessão da segurança (isenção tributária). II. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data.III. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. IV. A situação que ora se apresenta (pretensão de isenção de IPVA sobre veículo não adaptado, utilizado pelo genitor no transporte de criança autista) não se encontra abarcada pelo artigo 2o, V da Lei Distrital 6.466/2019, por ocasião do fato gerador da obrigação tributária. V. Não resulta configurada ofensa ao caráter inclusivo/humanitário da política fiscal e/ou ao princípio da dignidade da pessoa humana (invocado pelo impetrante), senão o reconhecimento da insuficiência do suporte fático à incidência da norma de isenção tributária. VI. A prova pré-constituída não se revela suficiente à demonstração de violação a direito líquido e certo consubstanciado em patente ilegalidade ou abuso de poder a violar direito líquido e certo do impetrante e, assim, legitimar a intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. VII. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Denegada a segurança. (Acórdão 1892197, 0710750-14.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) – grifo nosso; APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. ISENÇÃO. NORMA TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IPVA. PROPRIETÁRIO É PAI DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE FORA DA PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 6466/2019 prevê isenção de IPVA para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2. Nos termos do art. 111, II,do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente as outorgas de isenção. 3. No caso, o proprietário do veículo é pessoa sem deficiência – é pai de criança diagnosticada com TEA;o apelante não preenche os requisitos legais para a concessão da isenção. Precedente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1932448, 0710775-76.2024.8.07.0016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) – grifo nosso. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA. ISENÇÃO DE IPVA. LEI DISTRITAL N. 6.466/2019. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA GENITORA. REQUISITOS. DESATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 111 DO CTN. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de veículo registrado em nome da mãe, sob o fundamento de que a norma aplicável exige que o beneficiário da isenção seja o proprietário do automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a isenção de IPVA prevista no artigo 2o, inciso V, da Lei Distrital no 6.466/2019 pode ser estendida a veículo registrado em nome de terceiro, no caso, a genitora do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 150, § 6o, da Constituição Federal estabelece que a concessão de isenção tributária depende de previsão em lei específica, sendo vedada a ampliação interpretativa de normas que estabeleçam benefícios fiscais. 4. A Lei Distrital no 6.466/2019, em seu art. 2o, inciso V, condiciona a isenção do IPVA à propriedade do veículo pelo portador de deficiência ou, no caso de interdito, pelo seu curador, não contemplando expressamente a possibilidade de concessão a veículos de propriedade de terceiros, ainda que sejam representantes legais ou responsáveis pelo beneficiário. Precedentes do e. TJDFT. 5. Por força do art. 111 do CTN, havendo legislação específica concessiva de isenção tributária, a norma deverá ser interpretada literalmente, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação de outras técnicas interpretativas previstas no ordenamento jurídico pátrio, sejam elas extensivas, integrativas ou analógicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Honorários majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade. Tese de julgamento: 1. Nos termos do art. 111, inciso II, do CTN, a isenção de IPVA prevista no artigo 2o, inciso V, da Lei Distrital no 6.466/2019 deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível estender o benefício fiscal a veículos de propriedade de terceiros, ainda que sejam pais ou responsáveis legais de menores portadores de deficiência reconhecida pela norma de regência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 111, II; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1892197 e 1932448.(Acórdão 1982878, 0715366-75.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) – grifo nosso; Ademais, quanto ao perigo de dano, não se verifica a urgência necessária para a concessão da medida liminar inaudita altera pars. Compulsando os autos, observa-se que o IPVA referente ao exercício de 2025 já se encontra quitado, e o mérito da ação engloba pedido de repetição do tributo, portanto, questão de cunho eminentemente patrimonial passível de reparação. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo-se, por ora, a eficácia da sentença até o julgamento definitivo pela Turma. Considerando que a demanda envolve interesses de menores impúberes, em observância ao Artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator